Tribunal: TJDFT
Processo: 0709784-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIMES DE INJÚRIA, DIFAMAÇÃO E AMEAÇA PRATICADOS POR MEIO DIGITAL. INDEFINIÇÃO DO LOCAL DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO ART. 72 DO CPP. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO AUTOR DO FATO. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juizado Especial Criminal de Taguatinga em face do Juizado Especial Criminal de Ceilândia, nos autos do Termo Circunstanciado n. 0704099-20.2025.8.07.0003, referente à apuração dos crimes de injúria, difamação e ameaça, supostamente praticados por meio de mensagens enviadas via WhatsApp. O suscitante destaca a impossibilidade de se determinar o local exato das infrações, sustentando ser o caso de aplicação subsidiária do art. 72, do CPP, que prevê a competência do juízo do domicílio do autor do fato.
2. O Juízo suscitado prestou informações (ID 70558272). O Ministério Público oficiou pela fixação da competência do Juízo suscitante (ID 71268518).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir o critério de fixação da competência para o julgamento de crimes cometidos por meio digital quando não há certeza sobre o local da infração; e (ii) estabelecer se, diante dessa indefinição, deve-se aplicar a regra subsidiária do art. 72 do CPP, atribuindo a competência ao domicílio do autor do fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos crimes de calúnia e difamação, a consumação ocorre quando a imputação chega ao conhecimento de terceiro, enquanto na injúria, consuma-se quando a própria vítima toma ciência da ofensa. No ambiente virtual, a regra geral é que a infração se consuma com a disponibilização do conteúdo ofensivo, definindo-se a competência pelo local em que os insultos foram disponibilizados. Precedente: STJ, CC 173.458/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Seção, j. 25/11/2020.
5. O art. 63 da Lei 9.099/95 estabelece que a competência dos Juizados Especiais Criminais se fixa pelo local da infração penal. No entanto, quando esse local não pode ser determinado, aplica-se subsidiariamente o art. 72 do CPP, que define a competência pelo domicílio do réu, nos termos do art. 92 da Lei 9.099/95. Precedentes: STJ, HC n. 591.218/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 9/2/2021; TJDFT, Acórdãos 1692977 e 1882403.
6. No que concerne ao crime de ameaça (art. 147, CP), o foro do domicílio do réu preponderará no concurso de jurisdições de mesma categoria, seguindo o crime ao qual foi culminada a pena mais grave, no caso, difamação (art. 78, II, a, CPP).
7. Anota-se, por oportuno, que o Acórdão n. 1431100, das Turmas Recursais Reunidas, citado para justificar a declinação da competência para o Juizado Especial Criminal de Taguatinga, tratou de hipótese diversa. Em consulta ao processo correspondente (autos n. 0700738-09.2022.8.07.0000), é possível constatar que era fato incontroverso, naquela ocasião, o local onde a vítima tomou conhecimento do conteúdo ofensivo, diversamente do que ocorre no presente feito.
8. Nesses termos, firma-se a competência do Juízo suscitado.
9. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o douto Juízo suscitado (Juizado Especial Criminal de Ceilândia).
________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 72 e 78, II, "a"; Lei 9.099/95, arts. 63 e 92; CP, art. 147.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 173.458/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Seção, j. 25/11/2020; STJ, HC n. 591.218/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 9/2/2021; TJDFT, Acórdão 1692977, 0732428-56.2022.8.07.0000, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Turmas Recursais Reunidas, j. 24/04/2023; Acórdão 1882403, 0700811-73.2024.8.07.9000, Rel. Margareth Cristina Becker, Turmas Recursais Reunidas, j. 24/06/2024.